Tribunal: TJES
Processo: 5010191-15.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-15.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO CORONA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO. COLETA COMPULSÓRIA DE MATERIAL BIOLÓGICO APÓS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de realização da coleta compulsória de material biológico para identificação do perfil genético do apenado, após o cumprimento integral da pena e o encerramento da execução penal, com fundamento no art. 9º-A da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coleta compulsória de material biológico para identificação do perfil genético pode ser determinada após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução penal; e (ii) estabelecer se a omissão estatal na realização da coleta durante a execução penal autoriza a extensão dos efeitos da execução exclusivamente para viabilizar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º-A da Lei de Execução Penal vincula a coleta do perfil genético ao ingresso do condenado no estabelecimento prisional ou ao período de cumprimento da pena, inexistindo autorização legal para sua realização após o encerramento da execução penal.

4. O cumprimento integral da pena extingue a relação jurídico-executória, de modo que não subsiste título jurídico apto a justificar intervenção corporal compulsória destinada exclusivamente à formação do banco de perfis genéticos.

5. A inércia estatal na realização tempestiva da coleta não pode ser transferida ao egresso nem justificar a reabertura ou a indevida prorrogação da execução penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

6. A controvérsia pode ser solucionada sem exame da constitucionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal ou da matéria submetida ao STF no Tema 905 da Repercussão Geral, porquanto a questão controvertida restringe-se à ausência de fundamento legal para a coleta compulsória após a extinção da execução penal.

7. A jurisprudência dos tribunais reconhece a impossibilidade de impor a coleta de material genético após a extinção da punibilidade, por configurar indevida extensão dos efeitos da execução penal e afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A coleta compulsória de material biológico prevista no art. 9º-A da Lei de Execução Penal somente pode ser realizada no ingresso do condenado no estabelecimento prisional ou durante o cumprimento da pena. 2. O encerramento da execução penal impede a imposição da coleta compulsória de perfil genético por ausência de título jurídico que autorize a medida. 3. A omissão estatal na realização da coleta durante a execução penal não autoriza a reabertura nem a prorrogação da execução para cumprimento tardio da providência legal. 4. A impossibilidade de realização da coleta após o término da execução decorre da disciplina legal da Lei de Execução Penal, independentemente da definição da controvérsia constitucional submetida ao STF no Tema 905 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 9º-A, § 4º; Lei de Execução Penal, arts. 66, II, e 109.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0000.21.038627-2/002, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 25.02.2026, pub. 26.02.2026; TJMG, Agravo de Execução Penal nº 1.0024.17.026803-1/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 11.02.2026, pub. 13.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010191-15.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO CORONA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 101.1 (acostada ao ID 19808196) do processo de execução nº 0003311-80.2009.8.08.0035 que indeferiu o pleito do
parquet
para realização de identificação do perfil genético do apenado.

Em suas razões, ao mov. 107.2 da Execução Penal (ID 19808195), o
parquet
requer a “
cassação do indeferimento de realização do exame genético, e o consequente reconhecimento da necessidade de efetivação da coleta do perfil genético do apenado, nos termos do art. 9º-A da Lei de Execução Penal e da orientação jurisprudencial consolidada
”.

Contrarrazões, ao mov. 113.1 (ID 19808199), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 119.1 acostado ao ID 19808198).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20061543, pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de submissão do agravado à coleta compulsória de material biológico para a identificação de seu perfil genético, nos termos do artigo 9º-A da Lei de Execução, após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução penal.

A pretensão recursal não merece acolhimento, pelos fatos que passo a expor.

Embora o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal estabeleça a obrigatoriedade da identificação do perfil genético nas hipóteses legalmente previstas, a realização da medida não se encontra dissociada de limites temporais. Com efeito, o § 4º do referido dispositivo determina que a coleta seja efetuada por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional ou durante o cumprimento da pena.

A obrigatoriedade da providência, portanto, não lhe confere caráter temporalmente ilimitado. Ao contrário, a própria legislação vincula sua realização à existência de execução penal em curso.

No caso concreto, a pena foi integralmente cumprida e a execução penal encerrada sem que o Estado tivesse promovido, no momento oportuno, a coleta do material biológico. Ausente relação jurídico-executória vigente, não subsiste fundamento legal para restabelecer ou prolongar os efeitos da execução exclusivamente com a finalidade de realizar a diligência.

Ainda que se reconheça a finalidade administrativa e de segurança pública atribuída à formação dos bancos de perfis genéticos, tal circunstância
não autoriza, por si só, a imposição de intervenção corporal compulsória a quem já cumpriu integralmente a sanção que lhe foi aplicada
. Tratando-se de medida restritiva da esfera individual, sua realização exige fundamento legal específico e compatibilidade com os limites temporais estabelecidos pela própria Lei de Execução Penal.

Também não se mostra juridicamente admissível transferir ao agravado as consequências da ausência de atuação estatal durante o período em que esteve submetido à execução da pena. A omissão administrativa na realização tempestiva da coleta não pode justificar a reabertura ou a indevida extensão de uma execução penal já encerrada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Cumpre destacar que a presente conclusão não demanda o exame da constitucionalidade abstrata do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, tampouco o enfrentamento definitivo da controvérsia relacionada ao princípio da não autoincriminação,
matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema nº 905 da Repercussão Geral.

A questão discutida nestes autos é distinta e antecedente
: consiste em verificar se, após o integral cumprimento da pena e o encerramento da execução, ainda subsiste título jurídico que autorize a submissão compulsória do egresso à coleta de material biológico. Como visto, a resposta é negativa, pois a própria disciplina legal circunscreve a realização do procedimento ao ingresso no estabelecimento prisional ou ao período de cumprimento da pena.

Essa compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CONDICIONAMENTO À PRÉVIA COLETA DE MATERIAL GENÉTICO (ART. 9º-A DA LEP) - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO OPORTUNO NÃO OBSERVADO PELO ESTADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) - RECURSO PROVIDO. O cumprimento integral da pena privativa de liberdade impõe a imediata declaração da extinção da punibilidade, constituindo direito subjetivo do sentenciado, nos termos dos arts. 66, II, e 109 da Lei de Execução Penal.
A identificação do perfil genético, prevista no art. 9º-A da LEP, deve ser realizada, obrigatoriamente, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional ou no curso da execução penal (§ 4º). Exaurido o lapso temporal da sanção sem que o Estado tenha efetivado a diligência, não é lícito condicionar a liberdade definitiva à realização do exame.
A exigência de fornecimento de material biológico como condição para a extinção da punibilidade, após o término da pena, viola o princípio constitucional da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), pois compele o indivíduo a produzir prova contra si mesmo sob a ameaça de manutenção indevida do vínculo processual executório. [...]

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.21.038627-2/002, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026) – destaquei.

____________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COLETA DE PERFIL GENÉTICO - INVIABILIDADE APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INÉRCIA ESTATAL - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. -
Pretender a imposição de coleta de perfil genético, após a extinção da punibilidade, implicaria prorrogação indevida dos efeitos penais, em patente afronta ao princípio da legalidade estrita, à segurança jurídica e à vedação de penas perpétuas ou efeitos penais não previstos em lei.

(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0024.17.026803-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2026, publicação da súmula em 13/02/2026) – destaquei.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a realização da coleta de material genético após o encerramento da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Reator, para negar provimento ao recurso.